Tribunal: TJMT
Processo: 1035437-13.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035437-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO MARQUES MACHADO - CPF: 955.643.491-72 (APELANTE), RENATO RAQUELLO PASSOS - CPF: 076.756.086-82 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDES TAVARES - CPF: 765.662.006-06 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MACEDO & SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 36.073.588/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO
– SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RAI – DECISUM DESCONSTITUÍDO –
RECURSO PROVIDO
.

A sentença proferida na pendência de Agravo de Instrumento deve ceder à decisão nele exarada quando sua eficácia depende do não provimento do Recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Anulatória de Contrato extinta com amparo no art. 485, I, do CPC, ante o indeferimento da inicial.

A apelante aduz que interpôs Agravo de Instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, no entanto a sentença foi proferida antes do transcurso do prazo recursal, o que a prejudicou e contrariou o princípio da vedação da decisão surpresa.

Afirma que uma vez que a gratuidade foi deferida no Agravo de Instrumento, o juízo de origem deve acatar a decisão do Tribunal.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de deserção do Recurso. No mérito pugna pelo não provimento (ID 155012507).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16/09/2020 foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça requerido pela autora e determinado o recolhimento das custas.

Então ela juntou aos autos diversos documentos a fim de comprovar a arguida hipossuficiência (art. 99, §2º, do CPC). O pedido foi negado e concedido o prazo de 15 dias para pagar as custas processuais (IDs 155013282 e 155013293, respectivamente).

Dessa decisão a ora apelante opôs o Agravo de Instrumento n. 1022246-24.2022.8.11.0000 em 28/10/2022, que foi provido em 08/11/2022 para conceder a assistência judiciária gratuita.

Todavia, em 26/10/2022 esta Ação foi extinta, antes do decurso do prazo concedido para a providência.

Contudo, na pendência do prazo e do julgamento do Recurso, seria razoável que o magistrado aguardasse o
decisum
que influiria diretamente na sentença, uma vez que a eficácia desta dependeria do não provimento do Agravo, o que, como visto, não ocorreu.

Dessa maneira, com a decisão no Agravo de Instrumento, a sentença perdeu sua eficácia, já que a lide foi extinta sem resolução do mérito
.
Logo, neste caso, a sentença deve necessariamente ceder à decisão posterior (STJ - Rcl 6.749/TO).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RAI – DECISUM DESCONSTITUÍDO – MÉRITO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A orientação do STJ de que a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento deve ser observada com ponderação e a perda de objeto do agravo há de ser verificada no caso concreto, visto que, em determinadas situações, a utilidade do agravo mantém-se incólume mesmo após a prolação da sentença (REsp 962.117/BA). (...)
(N.U 1009568-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RAI – DECISUM DESCONSTITUÍDO – RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida na pendência de Agravo de Instrumento deve ceder à decisão nele exarada quando sua eficácia dependesse do não provimento do Recurso.
(AP 1026246-75.2021.8.11.0041, julgada em 10/02/2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023